Tribunal: TJDFT
Processo: 0725457-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. MEIOS DE DILIGÊNCIA NÃO ESGOTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Citação por edital. Meios de diligência não esgotados. Constatado que não foram esgotados os meios de diligência possíveis para citar o executado e havendo pedido deferido para promover a citação do sócio em nome da pessoa jurídica não é possível promover a citação por edital da pessoa jurídica, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, cabendo ao juiz promover as diligências que entender adequadas ao deslinde do feito, visando a satisfação do credor.
2 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.